Tribunal: TJMT
Processo: 1038209-06.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038209-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO SANTANA DA PAZ - CPF: 003.531.091-00 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 738.361.411-91 (RECORRIDO), FLAVICK MENDES SILVA - CPF: 012.833.181-05 (RECORRIDO), FABIANO MENDES DA SILVA - CPF: 996.391.301-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1038209-06.2021.8.11.0001.

EMBARGANTE: CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA.

EMBARGADO:

MARIA DO ROSARIO SANTANA DA PAZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
contra o acórdão de ID nº 175252683 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 177247684, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1038209-06.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA e outros.

RECORRIDO: MARIA DO ROSARIO SANTANA DA PAZ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR PRESUNÇAO DA CONCORDÂNCIA DO VALOR PENHORADO E QUITAÇÃO DO DÉBITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DE CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITADOS – PRECLUSÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, ante a presunção da concordância com valor penhorado e devida quitação do débito.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Nulidade da revelia por citação inválida.

2. Mérito.

2.1. Sustenta impenhorabilidade dos valores constritados.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que as matérias articuladas em sede recursal não merecem ser conhecidas, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que a parte recorrente antes da formalização da penhora de valores peticionou no feito, denunciando a ciência da constrição questionando tal ato processual (ID 170134383), conduta procedimental que, a meu sentir, implicou no início da contagem do prazo para a oferta dos embargos à execução, oportunidade em que poderiam listar os temas recursais trazidos no presente recurso inominado, o que não ocorreu e por isso, a meu ver, ocorreu a preclusão processual.

Desse modo, penso que a alegação de que, a qualquer momento, é possível a invocação da ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que, tal admissibilidade somente se viabiliza, quando tal incidente processual ocorre na primeira oportunidade e pelo meio procedimental próprio, que a parte ingressa nos autos, o que não ocorreu.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL Nº 1946122 - MS (2021/0198816-0) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por JOSE LAERTE CECILIO TETILA, ZONIR FREITAS TETILA, ANDRE LUIS FREITAS TETILA, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 15/03/2021. Concluso ao gabinete em: 28/06/2021. Ação: de execução por quantia certa ajuizada por UNICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE em face dos recorrentes. Decisão interlocutória: reconheceu a ilegitimidade passiva de ZONIR FREITAS TETILA e extinguiu a execução contra ela. Acórdão: deu provimento ao recurso da recorrida, nos termos da seguinte ementa: EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEEXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA- RECLUSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, "sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública". 2. No caso sob exame, os devedores/agravados foram devidamente citados 31/01/2011 e deixaram o processo de execução correr à revelia por 9 anos, quando então, após a penhora de bem imóvel, opuseram exceção de pré-executividade alegando a ilegitimidade passiva de uma fiadora. Contudo, tiveram, ao longo de mais de 9 anos de tramitação, inúmeras oportunidades de alegar a ilegitimidade passiva, o que não fizeram, de tal sorte que, muito embora se trate de matéria de ordem pública, restou coberta pela preclusão consumativa, sendo, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC, vedada a discussão. 3. Recurso conhecido e provido. Recurso especial: alega violação do art. 507 do CPC. Sustenta, em síntese, que a matéria da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, portanto, não sujeita à preclusão. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da súmula 568/STJ A Corte de origem, ao dar provimento ao recurso da recorrida, reconhecendo a preclusão da matéria da ilegitimidade passiva não suscitada em momento oportuno, decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública, quando não oportunamente impugnadas, estão sujeitas à preclusão. Nesse sentido: AgInt no REsp 1905487/RJ, 1ª Turma DJe 19/05/2021; AgInt no AREsp 1293865/PR, 3º Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1289370/SP, 3º Turma, DJe 14/08/2018; e AgRg no AREsp 805.995/RS, 2º Turma, DJe 25/05/2016. Assim, não merece reforma o acórdão recorrido. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(STJ - REsp: 1946122 MS 2021/0198816-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023